Tribunal: CARF
Processo: 11234.720495/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720495/2021-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.707 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA E
CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
OPÇÃO
PELA
VIA
JUDICIAL.
DESISTÊNCIA
TÁCITA
DA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. EFEITOS.
SÚMULA CARF.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas
esferas judicial e administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720495/2021-01
Fl. 20378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720495/2021-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 103-009.190,
exarado pela 4a Turma da DRJ/03, em sessão de 25/08/2022, que julgou procedente em parte a
Impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
Os Autos de Infração (fls. 02/42) identificaram insuficiência de recolhimento de
PIS/Pasep e Cofins, relativa ao período de apuração de 01/2018 a 12/2019. A autuação
resultou em crédito tributário apurado de R$ 616.685,36, sendo R$ 506.688,67 relativo à Cofins
e R$ 109.996,69 relativos ao PIS.
A fiscalizada obteve por meio da ação judicial com antecipação de tutela
n°0800717-83.2019.4.05.8100 autorização para excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins
os valores referentes ao ISS destacado nas NFe (Notas Fiscais Eletrônicas) dos serviços prestados
pela empresa. O deferimento de antecipação de tutela determinou que a Fazenda se abstivesse de
exigir os débitos de PIS e Cofins, com a inclusão do ISS na base de cálculo das referidas
contribuições. Fazenda Nacional apelou da decisão, mas teve a pretensão denegada, socorrendo-
se ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, em recursos especial e
extraordinário sobrestados em razão do reconhecimento da repercussão geral.
Após processo de fiscalização, a Autoridade Tributária constatou a utilização
indevida de créditos, glosando as seguintes despesas, as quais haviam sido informadas como
insumos:
- despesas com serviços de informática;
- despesas com assistência médica e odontológica;
- despesas com seguros de vida em grupo e outros seguros;
- despesas com treinamentos para capacitação profissional dos empregados;
- despesas com manutenção e reparos de bens utilizados no setor
administrativo, não relacionados com a prestação de locação de mão de obra;
- despesas com salários, férias e 13o salário.
Em razão da liminar favorável obtida pelo contribuinte, foi realizado lançamento
para evitar decadência com suspensão da exigibilidade.

O sujeito passivo apresentou Impugnação (fls 20.281/20.295) na qual se insurgiu
contra os seguintes pontos:
- inadequação da inclusão ISS da base de cálculo das contribuições sociais;
- vício material do Auto de Infração em razão de erro na apuração da base de
cálculo da Cofins, da competência de 01/2019.
Deixou de se manifestar em relação às glosas efetuadas pela Autoridade
Tributária.
Requereu a procedência da impugnação apresentada, com a consequente anulação
do Auto de Infração.
Fl. 20379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720495/2021-01

Em 25/08/2022, a 4a turma da DRJ/03 proferiu o acórdão no 103-009.190 no qual,
por unanimidade de votos, não conheceu de parte da Impugnação apresentada em razão da
concomitância da matéria relativa à exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições.
Na parte conhecida deferiu em parte a Impugnação apresentada pela empresa, apenas para
reconhecer e retificar erro material relativo ao cálculo da Cofins, na competência 01/2019.

Irresignada, a parte recorreu a este Colegiado, através do Recurso Voluntário de
fls 20.351/20.362, no qual alega em síntese as mesmas questões, ressaltando os seguintes pontos:
- adequação da exclusão do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
(ISS) da base de cálculo do PIS/Cofins.
Requer a total procedência do Recurso, a reforma do Acórdão de primeira
instância e o reconhecimento de seu direito de excluir o ISS da base de cálculo do PIS/Cofins.

Voto
Conselheira Hélcio Lafetá Reis, Relatora.

Da Concomitância
A autoridade tributária relata ter o contribuinte ingressado com Ação Declaratória
em que objetiva o reconhecimento da inexistência de relação que obrigue a empresa a incluir
as quantias relativas ao ISS, incidente sobre os serviços prestados pela empresa, na base de
cálculo das contribuições sociais, tendo a segurança sido deferida. A Fazenda Nacional apelou
da decisão, mas teve a pretensão denegada, socorrendo-se ao Superior Tribunal de Justiça e
Supremo Tribunal Federal, em recursos especial e extraordinário sobrestados em razão do
reconhecimento da repercussão geral.
Efetivamente, das peças do processo judicial trazidas aos presentes autos (fls
143/214) é possível verificar que a matéria trazida à análise do julgamento administrativo
coincide integralmente com a matéria sob análise do Pode Judiciário. Abaixo se transcreve
trecho da Sentença do Mandato de Segurança impetrado pela parte que bem resume a lide:
“Na segurança definitiva, pleiteia a confirmação da liminar, para ver declarada a
inexistência de obrigação tributária quanto ao pagamento de PIS e COFINS com a
inclusão das próprias contribuições nas bases de cálculo, bem como seja declarada a
inconstitucionalidade dessa cobrança. Requer a Impetrante, por fim, seja declarado o
suposto direito à compensação dos valores que alega ter pago indevidamente, a ser
apurado mediante processo administrativo, com o acréscimo da Selic.
A Impetrante alega, no essencial, que o termo "faturamento" foi modificado pelo
Supremo Tribunal Federal nos RE no 346.084 e 574.706, e que o entendimento proferido
no RE 574.706 deve ser aplicado ao presente caso por "similaridade". Entende que, ao
Fl. 20380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.707 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720495/2021-01

se incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS as próprias contribuições, estar-se-ia
ferindo o princípio constitucional da razoabilidade e da capacidade contributiva.” (fl.
172)

Resta evidente que o objeto do presente processo administrativo se confunde
com o objeto da discussão judicial, afigurando-se a concomitância entre as esferas
administrativa e judicial no que diz respeito à análise da procedência (ou não) da questão.
Uma vez constatada a concomitância, nada mais resta a este Colegiado senão
reconhecer a renúncia, pela recorrente, à via administrativa, devendo a autuação discutida
nestes autos se subordinar à decisão proferida no curso da ação judicial.
Saliente-se que, em face da concomitância de esferas e da consequente renúncia à
discussão na via administrativa, não há como este colegiado sequer conhecer do presente
recurso, devendo este colegiado observar o teor da Súmula CARF no. 1, a seguir transcrita:
Súmula Carf no 1. “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.”

A referida Súmula é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme dispõe o art. 72 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.
Saliente-se que a coisa julgada, ocorrida no processo judicial acima indicado,
impede a este colegiado a reabertura da discussão acerca da legalidade ou aplicabilidade da
questão discutida nos autos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
concomitância de processo administrativo e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 20381
DF CARF MF
Original